Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703285-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. A apelada, ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA, requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, referente ao DIFAL-ICMS devido nas operações realizadas de janeiro a março de 2022, até o julgamento final das ADIs 7066, 7070 e 7078, quando restará definido a partir de qual data deve se dar a cobrança do referido imposto, bem como seja a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e dos Territórios oficiada, em caráter de urgência. Alega, em suma, que, não obstante ter sido concedida a segurança no writ por ela impetrado para determinar a suspensão da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, objeto do recurso de apelação, as autoridades fiscais estão exigindo o pagamento do tributo referente ao período compreendido entre março e abril/2022, de maneira que corre o sério risco de ser inscrita em dívida ativa e sofrer restrição em seu nome. Conforme se infere dos autos, os efeitos das liminares e sentença isentando o contribuintes do pagamento DIFAL estão suspensas, por força de decisão emanada pela Presidência da egrégia Corte. Aliás, a questão foi analisada por ocasião do agravo interno interposto pela apelada, que recebeu a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 1 A sentença que confirma a tutela de urgência começa a produzir efeitos imediatamente (CPC, art. 1012, §1, V). Todavia, por força de decisão proferida pela Presidência da egrégia Corte na Suspensão de Segurança no 0706978-14, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas. 2. As decisões judiciais proferidas por órgãos hierarquicamente superiores em processos de sua competência originária, devem ser fielmente cumpridas, pelo menos enquanto não revogadas ou reformadas pela via adequada, não cabendo a esta Relatoria questioná-las. 3. Negou-se provimento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator